Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008875-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), CLAUDENIR FONTANA DO CARMO - CPF: 033.600.201-70 (PACIENTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), FÓRUM DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (IMPETRANTE), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO
– NEGATIVA AUTORIA – DINHEIRO PROVENIENTE DE VENDA DE VEÍCULO POR UM TIO –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]

– INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia,
in casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.
Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Renan do Carmo de Oliveira
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Inicialmente relatou que em 09 de abril de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa.

Arguiu-se que foi realizada a audiência de apresentação, instante em que se converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Posteriormente, requereu a revogação da prisão preventiva que restou mantida pela autoridade apontada como coatora, decisões estas que reputa desfundamentadas e genéricas.

Afirmou-se que a apreensão de ínfima quantidade de pasta base de cocaína não é motivação razoável para a restrição da liberdade, bem como a quantia de dinheiro localizado na residência do paciente não lhe pertence, mas de propriedade de seu tio que reside na mesma residência, valor proveniente da venda de um veículo.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico (id. 127584681).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 127685183.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 128149692.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 129285664), sintetizando com a seguinte ementa:

“‘
HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA – AFASTAMENTO - A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SALIENTANDO QUE O PACIENTE É PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Renan do Carmo de Oliveira
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Em resumo, o beneficiário aduziu que as
decisões que decretou e manteve a prisão preventiva são desfundamentadas e genéricas. Ainda, afirmou que a apreensão de ínfima quantidade de pasta base de cocaína não é motivação razoável para a restrição da liberdade, bem como a quantia de dinheiro localizado na residência do paciente não lhe pertence, mas de propriedade de seu tio que reside na mesma residência, valor proveniente da venda de um veículo.

Emerge dos autos que
o paciente foi preso em flagrante na data de 09 de abril de 2022, em razão da prática, em tese, de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e no art. 333, do Código Penal), sendo que, realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva.

Consta que o paciente foi preso em flagrante na data mencionada, por volta de 18h50min, numa via pública do bairro Cohab Nova, no município de Poconé/MT, trazendo consigo 03 (três) porções médias e 1⁄4 (um quarto) de tabletes de substâncias análogas à cocaína. Ainda, após teria oferecido vantagem indevida aos policiais que o prenderam em flagrante, consistente na quantia de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte) reais, para o fim de omitirem ato de ofício.

Inicialmente afirmou que
a quantia de dinheiro localizado na residência do paciente não lhe pertence, mas de propriedade de seu tio que reside na mesma residência, valor proveniente da venda de um veículo. Contudo, não há qualquer demonstração destas alegações, pois
somente anexou aos autos uma declaração de Claudeniu Fontanado Carmo e documento de identidade (id. 127584682) e CRV do veículo Honda/CG 160 START em nome de Maria Benedita da Silva, sendo transferido para Claudeniu Fontanado Carmo (id. 127584683).

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Não obstante ao paciente não ter anexado aos autos as decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a manteve, em consulta ao PJe de 1ª instância observa-se que ao converter a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva, na audiência de apresentação, a autoridade judicial fundamentou nos seguintes termos:

“
2)
Dos Pressupostos da Prisão Preventiva:
É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: materialidade do delito e indícios de autoria, bem assim demonstração de risco à ordem pública; à ordem econômica; à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Além disso, o caso deve envolver uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
POIS BEM
. Denota-se que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante, do termo de apreensão de substancia entorpecente e laudo preliminar.

Outrossim, tem-se que o delito imputado ao flagrado possui pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, atendendo ao previsto no inciso I, do art. 313 do CPP. Cumpre destacar que,
foi apreendido considerável quantidade de pasta base de cocaína
, substância altamente nociva. E, neste momento processual, há que se prestigiar o depoimento dos policiais que tem fé pública e presunção de veracidade nas suas declarações até segunda ordem. Ressalta-se que os crimes envolvendo o tráfico de drogas, em que se inserem no meio social substâncias causadoras de dependência, além de maus físicos e psíquicos inerentes ao uso, cria-se, consequentemente, uma cadeia de ilícitos penais que são perpetrados pelos dependentes para a sustentação do vício, incitando, dessa forma, a prática de crimes como furtos, roubos, latrocínios, entre outros, que, consumados nesta sociedade, impinge aos cidadãos de bem a reclusão em suas residências para se afastarem da inoportuna e evidente sorte de serem surpreendidos por seus violentos e desmedidos autores.
Atente-se ainda para a gravidade concreta dos fatos narrados no presente incidente, posto que houve a menção de que o autuado tentou subornar os policiais
. Demais disso, em que pese não ter sido localizado nenhuma condenação ou maus antecedentes criminais em nome do custodiado,
este possui diversos registros graves por crimes contra o patrimônio e contra a vida, conforme se extrai da certidão de antecedentes a seguir juntada, indicando que é useiro e vezeiro na prática delitiva
. Tais circunstâncias, nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço. Dessa forma, a necessidade da constrição cautelar é evidenciada pela a gravidade da infração e o risco concreto de reiteração criminosa. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA
EM PRISÃO PREVENTIVA
, posto que estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal.
”
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1000893-38.2022.8.11.0028-PJe).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora fundamentou:

“
Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do increpado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstancias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura do acusado.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nota-se no disposto no art. 33 Lei de Drogas, que diversas são as condutas que se enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não necessariamente somente a venda da droga. Em verdade, quaisquer destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de natureza diversa e extremamente gravosos.

Anoto ainda que
IRMPE
, ofereceu denuncia contra o acusado, como incurso nas sanções dos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 333, do Código Penal, nos autos de n°
1000945-34.2022.8.11.0028
.

Verifica-se que o réu é portador de maus-antecedentes através dos autos de n°
0006341-82.2017.8.11.0028
, bem como fora pronunciado por tentativa de homicídio através dos autos de n°
1000423-41.2021.8.11.0028,
qual fora desaforado.

...

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Imperioso citar que o acusado fora preso em com substancia de drogas positivo para Cocaína, e quantidade significativa de dinheiro trocado, bem como balança de precisão.

...

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do Laudo de Constatação Preliminar
(
Id 66973229
),
onde resultou positivo para a substância análoga a Maconha, sendo apreendida 03 (três) Porções Pequenas de Cocaína, 01 (um) Porção Grande de Cocaína, sendo ainda encontrado grande quantidade em dinheiro R$ 4.710,00 (quatro mil e setecentos e dez reais), balança de precisão, conforme termo de apreensão
(Id 81990664)
.

Percebe-se ainda que com o dinheiro encontrado o custodiado ofereceu para os policiais que efetuaram a prisão, a fim de que não fosse autuado em flagrante delito.

Outrossim, verificar-se que o acusado supostamente praticou o tráfico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, a droga, balança de precisão e dinheiro, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

...

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mais também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado.

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da garantia da ordem pública contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (JTACRESP 42/58).

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício, ex vi o Enunciado n° 6:

“O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência
.”
(destaquei)

...

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Contudo a quantidade de entorpecente apreendido, bem como utensílios utilizados para pratica de tráficos e grande quantidade em dinheiro apreendida, demostra a gravidade da conduta pratica pelo acusado, não há que se falar em medidas cautelares, sendo a garantia da ordem pública não estará acautelada com a soltura dos autuados, entende o STJ, pelo cabimento da preventiva. Vejamos:

...

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, pela garantia da ordem publica, pela conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal havendo nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade.

Bem como trazidos nos autos documentos, que favorecem que o acusado tem uma boa conduta por si só não obstem a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos para a manutenção ou decretação de preventiva.

...

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

Por fim, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado, qual seja o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e 333 do Código Penal, bem como a reincidência é compatível com o disposto no artigo 313, incisos I do CPP.

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos
312,
caput
e 313,

incisos I do CPP
,
INDEFIRO
o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em favor de
RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA...”

(Auto de Prisão em Flagrante n. 1000893-38.2022.8.11.0028-PJe).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, consignou que:

“Aponta as investigações que os Militares receberam uma denúncia anônima de que havia uma pessoa foragida da justiça de Cuiabá/MT, ameaçando populares de morte mediante o uso de uma arma de fogo. Os Policiais ao chegarem no local avistou o paciente com as mesmas características informadas anteriormente.

Consta que, na abordagem realizada, foram encontradas com o Paciente 03 (três) porções de substancia no bolso da vestimenta, 01 (uma) porção de substancia análoga a cocaína, quantia em dinheiro no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), e balança de precisão.

Ato continuo, na residência do Paciente fora localizada a quantia de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), enrolada em uma sacola plástica em um dos cômodos da residência. Logo após, o Paciente ofereceu aquantia encontrada aos policiais militares, a fim de que não fosse autuado em flagrante delito.

A prisão em flagrante delito fora convertida em 10 de abril de 2022, pelo juízo plantonista.

Formulado pedido da defesa pela revogação da prisão preventiva, parecer ao contrário do Ministério Público, sobreveio decisão indeferindo pedido em 06 de Maio de 2022.

O Ministério Público ofereceu denúncia, bem como fora determinada a notificação do Paciente em 04 de Maio de 2022.

Devidamente notificado o Paciente em 09 de Maio de 2022, os autos encontra-se com a defesa indicada pelo Paciente.

Verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes através dos autos de n° 0006341-82.2017.8.11.0028, bem como fora pronunciado por tentativa de homicídio através dos autos de n° 1000423-41.2021.8.11.0028, qual fora desaforado
.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado aos indícios de autoria, foi decretada a prisão preventiva por este juízo...”
(id. 128149692).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a apreensão de substância entorpecente, aliada a relativa quantidade monetária (
R$ 4.710,00 – quatro mil e setecentos e dez reais), além da balança de precisão
, que está a indicar uma atuação profissionalizada do tráfico; bem como na
reiteração delitiva
, pois registra
maus antecedentes através dos autos de n° 0006341-82.2017.8.11.0028, bem como foi pronunciado por tentativa de homicídio através dos autos de n° 1000423-41.2021.8.11.0028.

Sobre o tema, cito Fernando da Costa Tourinho Filho
: ‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(Manual de Processo Penal. 14ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

[...]

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

[...]

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...).
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”
(STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 11/02/2019)

Acerca da temática em debate, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Paciente ostentar considerável histórico criminal, inclusive com vários feitos criminais pelas práticas de crimes contra o patrimônio, motivos mais do que suficientes para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente.”
(N.U 1008959-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstradas a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É inaplicável medida cautelar alternativa se as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, fica evidenciada a contemporaneidade.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.”
(N.U 1001270-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 02/03/2020)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Portanto, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente é evidente e suficiente para afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a insuficiência destas para garantir a ordem pública.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e HC n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o entendimento deste TJMT:

“Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.”
(TJMT; HCCr 1018805­06.2020.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 28/10/2020; Pág. 165)

Por derradeiro, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo exposto, conheço da ordem de habeas corpus e, nesta extensão denego o writ impetrado em favor de
Renan do Carmo de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022